Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-36.2025.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015518-36.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MARCIA FATIMA DEMARCHI CORREA - CPF: 626.988.181-15 (APELADO), CLEVERSON CLASEN - CPF: 032.107.241-30 (ADVOGADO), ANNA PAULA MILANI DE ANDRADE - CPF: 035.521.512-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. DISTÂNCIA SUPERIOR A 40 KM ENTRE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO. CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação do adicional de difícil acesso em favor de professora da rede municipal, previsto no art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011, em razão da distância entre sua residência, localizada no município de Sinop/MT, e a unidade escolar em que exerce suas funções, situada em Sorriso/MT.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a servidora pública municipal que percorre distância superior a 40 km entre sua residência e o local de trabalho faz jus ao adicional de difícil acesso previsto em lei municipal; e (ii) definir se a Administração Pública pode impor requisitos não previstos na legislação para negar a concessão do benefício, como a exigência de residência no próprio município ou a localização da unidade escolar em área urbana.

III. Razões de decidir
3. O art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011 estabelece critério objetivo para a concessão do adicional de difícil acesso, vinculando o pagamento exclusivamente à distância entre a residência do servidor e o estabelecimento educacional.
4. A norma municipal fixa percentuais escalonados conforme a quilometragem percorrida, prevendo adicional de 20% para distâncias entre 40 km e 80 km, hipótese em que se enquadra a impetrante, que comprovou percurso aproximado de 70 km.
5. Inexiste na legislação qualquer restrição quanto ao município de residência do servidor ou exigência de localização da unidade escolar em zona rural, sendo vedado à Administração criar condicionantes não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.
6. Comprovado documentalmente o preenchimento do requisito objetivo estabelecido na norma municipal, configura-se o direito líquido e certo à percepção do adicional de difícil acesso.
7. Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação do benefício.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido, com manutenção da sentença em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“O adicional de difícil acesso previsto em lei municipal, baseado em critério objetivo de distância entre a residência do servidor e o local de trabalho, não pode ser restringido por exigências administrativas não previstas no texto legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 139/2011, art. 81.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível

interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por MARCIA FATIMA DEMARCHI CORREA, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a implantação do
adicional de difícil acesso
, previsto no art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011, em favor da impetrante.

Nas razões recursais, o Município de Sorriso sustenta, em síntese, (i) ausência de direito líquido e certo, argumentando que não haveria prova documental suficiente nos autos apta a demonstrar que a impetrante efetivamente exerce suas funções em local caracterizado como de difícil acesso ou que resida a distância apta a justificar o benefício; (ii) existência de transporte escolar fornecido pelo Município, circunstância que, segundo a apelante, afastaria a caracterização do local como sendo de difícil acesso; (iii) impossibilidade de concessão do adicional a servidor que reside em outro município, afirmando que a impetrante reside em Sinop/MT, o que inviabilizaria a concessão da vantagem pretendida; e (iv) ausência de regulamentação da norma municipal, sustentando que o art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011 dependeria de regulamentação para produzir efeitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o direito ao adicional decorre diretamente do texto da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, que estabelece como único requisito a distância superior a 40 km entre a residência do servidor e a unidade escolar. Afirma, ainda, que a documentação acostada aos autos comprova a distância percorrida diariamente e que a Administração Pública não pode impor requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por MARCIA FATIMA DEMARCHI CORREA, que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a implantação do adicional de difícil acesso, previsto no art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011, em favor da impetrante.

Extrai-se dos autos que a impetrante, professora de educação básica da rede municipal, alegou residir no município de Sinop/MT e exercer suas funções no Centro Municipal de Educação Pingo de Amor, em Sorriso/MT, percorrendo aproximadamente
70 km entre sua residência e o local de trabalho
, circunstância que, segundo sustenta, preencheria o requisito legal para percepção do adicional correspondente a
20% sobre o vencimento padrão
.

Afirma que solicitou administrativamente o pagamento do adicional, tendo seu pedido indeferido pela Administração Municipal, que criou requisitos não previstos na legislação para negar o benefício, como o fato de a impetrante residir em outro município e a escola estar localizada em perímetro urbano.

Ao julgar a demanda, o magistrado de primeiro grau entendeu configurado o direito líquido e certo da impetrante, porquanto a legislação municipal estabelece critério objetivo baseado exclusivamente na distância entre residência e local de trabalho, tendo sido comprovado o percurso superior a 40 km.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida.

Com efeito, o
art. 81 da Lei Complementar Municipal nº 139/2011
estabeleceu
critério objetivo para a concessão do adicional de difícil acesso
:

“Art. 81. O Profissional da Educação atuante em escola que distanciar mais de 40 (quarenta) quilômetros de sua residência terá direito ao Adicional de Difícil Acesso, sendo medido o percurso de ida até o estabelecimento educacional, que será calculado com base em seu vencimento padrão e será compreendido da seguinte forma:

I - De 40 km até 80 km: 20%

II - De 81 km até 100 km: 25%

III - Acima de 100 km: 30%”

Nota-se que a legislação municipal prevê apenas percentuais escalonados conforme a quilometragem percorrida, havendo previsão de distância acima de 100 km, muito maior que aquela percorrida pela impetrante, de 70 km.

Ademais,
não estabelece qualquer restrição quanto ao local da residência do servidor
, inexistindo previsão de que o adicional somente seria devido àqueles domiciliados na circunscrição territorial do Município de Sorriso.

Portanto, impor restrição não prevista no texto legal — como fez a Administração ao considerar impeditivo o fato de a servidora residir em Sinop/MT — representa violação direta ao
princípio da legalidade administrativa
, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Também não procede a alegação de inexistência de direito líquido e certo. Os documentos juntados com a petição inicial demonstram a distância aproximada de 70 km entre a residência da impetrante e a unidade escolar, circunstância que se enquadra exatamente na hipótese prevista no inciso I do art. 81 da lei municipal.

Da mesma forma, a existência de transporte escolar ou a alegada ausência de regulamentação não constituem requisitos previstos na norma, não podendo a Administração impor condicionantes não estabelecidas pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Desse modo, comprovado o preenchimento do requisito legal, correta a sentença ao reconhecer o direito da impetrante ao adicional de difícil acesso no percentual de 20% sobre o vencimento padrão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026